Tribunal: TJPA
Processo: 0034224-84.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034224-84.2011.8.14.0301

APELANTE: LUIZ ALBERTO BARRETO NEPOMUCENO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.197/2008. TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ (SEPUB) E O DETRAN/PA. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES NA GRATIFICAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. PRECEDENTE STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a redução no auxílio alimentação tratado nos autos, por meio do Termo de Ajuste firmado entre as partes legitimadas, foi, de fato, ilegal ou não, e, caso tenha sido, decorrerá determinação para que a Administração Pública ajuste o valor do benefício, com consequente direito ao ressarcimento de parcelas pretéritas que o Autor, ora Apelante, deixou de receber.;

2.

Mérito.
No Termo de Ajuste firmado entre o Sindicato dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o
DETRAN/PA,
ficou estabelecido por meio da cláusula segunda, que o auxílio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais), garantida a compensação de valores na gratificação de trânsito quando da implementação do projeto de reestruturação do DETRAN/PA;

3.
Ora, sabe-se que a Administração Pública tem liberdade de estabelecer o regime jurídico de composição de vencimento de seus servidores, podendo alterá-lo a qualquer momento por meio de lei, desde que respeitada a competência de cada entidade de direito público e observado as normas constitucionais cabíveis, com a finalidade de atender ao interesse público.

4.
Todavia, o auxílio-alimentação instituído no âmbito da Administração direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Pará, pela Lei Estadual nº 7.197/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim, de modo que, a sua redução ou supressão por meio do Termo de Ajuste não implica em ilegalidade ou violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça;

5.
Assim, considerando que a negociação sindical em exame pesou sobre verba de natureza indenizatória e temporária, tenho que o referido Termo de Ajuste firmado entre a Administração Pública e o Sindicato da categoria, representante legítimo dos servidores, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam os atos administrativos, possui legalidade e validade,
pois é ato jurídico perfeito
;

6
. Noutra ponta, sabe-se que o artigo 37, XV da Constituição Federal garante a irredutibilidade dos vencimentos, princípio este que decorre da vedação constitucional limitadora da atuação do Poder Público, contudo, inexiste qualquer previsão de direito adquirido à regime jurídico por parte dos servidores públicos.
Recurso Extraordinário nº 563.708/STF, Tema 24
;

7. Danos morais e materiais.
Para a caracterização do dano material e o dever de indenizar, é necessário que tenha ocorrido dano patrimonial, o que não verifico ter ocorrido no caso dos autos. Noutra ponta, o dano moral se define pela violação à personalidade, à integralidade física e psíquica, ao nome, à imagem, à honra, à privacidade, entre outros, o que também não vislumbra-se no caso em comento;

8. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ ALBERTO BARRETO NEPOMUCENO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e não Fazer, cumulada com cobrança de valores retroativos e danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o Autor ajuizou a ação supramencionada narrando que é servidor público do quadro efetivo do DETRAN/PA. Informou que nos meses de setembro e outubro do ano de 2008, ocorreu movimento grevista por parte de alguns servidores do DETRAN/PA, resultando na assinatura de Termo de Ajuste entre Autoridades Públicas à época juntamente com o SEPUB (Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará) e Comissão de Servidores do DETRAN/PA, no qual ficou acordado que a gratificação de trânsito passaria de valor percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento para valor nominal, bem como, que o valor do auxílio alimentação seria reduzido de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Afirmou que, após o Termo de Ajuste, sobreveio a Lei Estadual nº 7.283/2009 dispondo sobre a reestruturação do DETRAN/PA, implementando as negociações acordadas, ocasião em que o valor do auxílio alimentação foi reduzido de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 600,00 (seiscentos reais), ensejando perda considerável na remuneração dos servidores.

Seguiu defendendo que o Termo de Ajuste firmado que ocasionou a diminuição do auxílio alimentação para todos os servidores, representou uma afronta direta à Lei Estadual nº 7.197/2008 que instituiu tal benefício, pois o acordo firmado não poderia se sobrepor a uma Lei, entendimento contrário importaria em flagrante ilegalidade e redução salarial.

Assim, requereu que fosse julgado procedente a ação, condenando o Requerido ao pagamento do auxílio alimentação em valor não inferior a R$ 800,00 (oitocentos reais); pagamento de valores retroativos a título do benefício percebido a menor, desde novembro de 2009, com o acréscimo do reajuste de 4,85% (quatro vírgula oitenta e cinco por cento) a partir de setembro de 2010, com juros e correção monetária, e indenização por danos materiais e morais estimada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id nº 2396809 - Pág. 1/4
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Deste modo, impõe-se dizer que, in casu, considerando que a negociação sindical recaiu sobre verba de caráter indenizatório, propter laborem e, por conseguinte, temporário, entendo que o ajuste feito a posteriori da entrada em vigor da norma instituidora da verba em referência (auxilio alimentação), por pessoas legitimas e em patamar condizente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade balizadores das condutas da Administração Pública (art. 37, da CF/88 c/c art. 2', da Lei n° 9.784/99)- não pode ter seus efeitos afastados de mundo jurídico, sob pena de se atentar contra o ato jurídico perfeito (art. 6°, do Dec-Lei n° 4.657/42) e o direito de greve constitucionalmente assegurado aos servidores públicos (art. 37, VII, da CF/88 c/c Lei n° 7.783/89)- Precedentes do STF: MI n 670/ES. MI n° 708/DF e MI n° 712/PA

Isto posto, julgo improcedente(s) o(s) pedido(s) inicial(is), extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no an. 487, I, do CPC/2015, art. 37, caput, VII, da CF/88, art. 6°, de Dec-Lei n° 4.657/42, art 2, da Lei n° 9.784/99, Lei n° 7.783/8) e procedentes do STF.

Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento). nos termos do art. 85, 32", do CPC/2015.”

A parte autora opôs embargos de declaração (
id. nº 2396811 - Pág. 1/2)
. O Juízo singular acolheu os aclaratórios e proferiu decisão se manifestando apenas quanto à suspensão da exigibilidade da verba honorária fixada, em razão do autor ser beneficiário de justiça gratuita. (
id. nº 2396811 - Pág. 11/14)

Inconformado com os termos decisórios, o Recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível. (
id nº 2396812 - Pág. 1/16
)

Em suas razões, o patrono do Recorrente aduz que o Termo de Ajuste não é ato normativo capaz de alterar a Lei que instituiu o Auxílio Alimentação no âmbito Estadual, e que somente o ato normativo poderia reduzir o benefício dos servidores do DETRAN/PA.

Segue afirmando que o Termo de Ajuste mencionado estabeleceu acordo alterando norma já existente, pois o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), pago anteriormente, já havia sido estabelecido através de norma legal, e não havendo norma jurídica determinando novo valor de auxílio alimentação conforme negociado no Termo de Ajuste, sua redução é patente afronta ao Princípio da Legalidade Administrativa, o qual determina que os atos administrativos devem ser vinculados a Lei em sentido amplo.

Defende que a conduta do Apelado é típica e gera danos ao Apelante em virtude das perdas pecuniárias decorrentes da redução do auxílio alimentação, sendo evidente o nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo experimentado pelo demandante, assegu
rando, assim, o direito ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença, determinando que o valor do auxílio alimentação seja restabelecido, retornando ao valor de R$800,00 (oitocentos reais), além de pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Na qualidade de Apelado, o
DETRAN/PA
apresentou contrarrazões ao recurso interposto,
pugnando,
em síntese, pelo seu desprovimento e destacando:
1)
ausência de violação aos princípios da isonomia e da irredutibilidade dos vencimentos;
2)
natureza indenizatória do auxílio alimentação, e a legalidade do Termo de Ajuste firmado; e
3)
inexistência de direito adquirido quanto à regime jurídico e à regime de vencimento por parte dos servidores. (
id nº 2396813 - Pág. 1/14
)

O recurso foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº 2443787 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos, sob o argumento de ausência de interesse público a justificar a sua intervenção. (
id nº 2509488 - Pág. 1/2
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Verifica-se que o ponto crucial do recurso gira em torno de verificar se a redução no auxílio alimentação tratado nos autos, por meio do Termo de Ajuste firmado entre os legitimados, foi, de fato, ilegal ou não, e, caso tenha sido, decorrerá determinação para que a Administração Pública ajuste o valor do benefício, com consequente direito ao ressarcimento de parcelas pretéritas que o Autor, ora Apelante, deixou de receber.

Pois bem.

Conforme já relatado, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará através de sua direção-geral à época firmou acordo com os servidores, na ocasião representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (SEPUB), pactuando ajustes na remuneração dos servidores, em especial acerca do auxílio alimentação e gratificação de trânsito, de forma que as verbas se compensassem sem prejuízo de redução de vencimentos a nenhum dos níveis funcionais.

Depreende-se das cláusulas firmadas no denominado Termo de Ajuste, que o objeto negociado dizia respeito a fixação de valores nominais atribuídos à “gratificação de trânsito" percebido entre os servidores e à redução do valor devido a título de auxílio alimentação de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 600,00 (seiscentos reais).

Transcrevo as cláusulas pertinentes do acordo em exame:

“CLÁUSULA PRIMEIRA-
Constará no projeto de reestruturação do DETRAN dispositivo legal que assegure o recebimento da Gratificação de Trânsito, na forma acordada neste Termo, até a entrada em vigor do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, nos seguintes valores nominais:

Servidores de nível fundamental -R$ 400,00 (quatrocentos reais);

Servidores de nível médio - R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);

Servidores de nível superior - R$ 500,00 (quinhentos reais).

Procurador Autárquico ou a este equiparado por força judicial ou legal - R$

889,21 (oitocentos e oitenta e nove reais e vinte um centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA- O Auxílio-Alimentação fornecido pelo DETRAN/PA passará a ser no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, estando os trabalhadores cientes e de acordo com a necessidade desta adequação, não consubstanciado tal ato em quebra do compromisso estatal de irredutibilidade dos valores recebidos antes do advento da lei 7.197/2008, diante da devida compensação pecuniária estabelecida na gratificação de trânsito tratada na cláusula primeira.”

Nota-se que o decréscimo de R$ 200,00 (duzentos reais) no auxílio alimentação, registrado nos contracheques do Apelante juntado aos autos, ocorreu de acordo com o previsto na Cláusula segunda do referido acordo, condicionando a alteração quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado.

Por sua vez, o Estado do Pará, no que tange ao envio do novo plano de cargos, carreira e remuneração, cumpriu com a regulamentação dos valores pactuados no acordo, a título de gratificação de trânsito, conforme resta comprovada a partir da publicação da Lei Estadual nº 7.283, de 01/07/2009.

Já no que concerne ao
auxílio alimentação, ressalta-se que o benefício foi instituído no âmbito do serviço público da administração direta, autárquica e funcional por meio da Lei
Estadual nº 7.197/2008
, publicada no DOE nº 31.252, de 11/09/2008, cuja incidência foi normatizada pelo Decreto Estadual nº 1.298/2008 e tem seus valores fixados e reajustados através da Portaria da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF.

Evidentemente, a referida Lei que instituiu o auxílio-alimentação teve como objetivo regulamentar o pagamento do benefício e adequá-lo à realidade financeira e orçamentária de cada órgão e/ou entidade. Tanto é que o próprio art. 4º da norma mencionada, de forma expressa, consignou que o benefício seria custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação do servidor.

Ora, sabe-se que a Administração Pública tem liberdade de estabelecer o regime jurídico de composição de vencimento de seus servidores, podendo alterá-lo a qualquer momento por meio de lei, desde que respeitada a competência de cada entidade de direito público e observado as normas constitucionais cabíveis, com a finalidade de atender ao interesse público.

Todavia, frisa-se que o auxílio alimentação detém de natureza jurídica indenizatória e
propter laborem
, conforme previsão dos artigos 2º e 6º da Lei Estadual nº 7.197/2008
[1]
, sendo assim, não constitui verba remuneratória, não incidindo para tanto sobre o vencimento ou demais vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor, de modo que não há que se falar em impossibilidade de ajuste de seus valores mediante negociação sindical, bem como, não representa violação ao enunciado da Súmula nº 679 - STF.
[2]

Com efeito, considerando que a negociação sindical em exame pesou sobre verba de natureza indenizatória e temporária, tenho que o Termo de Ajuste firmado entre a Administração Pública e o Sindicato da categoria, representante legítimo dos servidores, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam os atos administrativos, possui legalidade e validade, pois é ato jurídico perfeito.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em casos análogos aos dos autos, no sentido de que o auxílio-alimentação, repita-se, tem natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título, consequentemente, a sua redução ou supressão por meio do referido Termo de Ajuste não implica em redução de vencimentos e, portanto, não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco ofende o princípio da legalidade, ainda que a Lei Estadual nº 7.283/2009 tenha sido silente a seu respeito. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE VALOR DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PREVISTA EM TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ (SEPUB) E O DETRAN-PA. POSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – T
anto o vale alimentação quanto o auxílio alimentação são verbas de caráter indenizatório, de modo que é de total impertinência a alegação do apelante acerca de violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que ausente o caráter remuneratório de tais vantagens.

2 – Recurso que se nega provimento.

(Apelação nº 00161856820138140301. TJ/PA. 2ª Turma de Direito Público. Relatora:
NADJA NARA COBRA MEDA.
Julgado: 30/03/2017. Publicado: 31/03/2017)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO Nº 1.298/08. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXÍLIO EM PECÚNIA. REDUÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O auxílio-alimentação, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará pela Lei nº 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim.

2. O Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxílio-alimentação, fixou no art. 3º, §1º, que os servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentação ou auxílio-alimentação continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197/08, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização.

3. De acordo com as provas dos autos, os autores/apelantes recebiam o auxílio-alimentação em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo não se enquadram na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3º, § 1º, do decreto regulamentador;

4.
No “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o DETRAN, ficou acordado, na cláusula segunda, que o auxílio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais) quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores.

5. O auxílio-alimentação, repita-se, tem natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a sua redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade.

6. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade.

(3157303, 3157303, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-25, Publicado em 2020-06-07)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO Nº 1.298/08 NÃO GARANTIU IRREDUTIBILIDADE AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXÍLIO EM PECÚNIA. TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ (SEPUB) O DETRAN/PA E A RECORRENTE. REDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.

1. O auxílio alimentação, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará pela Lei 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim;

2. O Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxílio-alimentação, fixou no art. 3º, §1º, que os servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentação ou auxílio alimentação continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197/08, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização;

3. De acordo com as provas dos autos, os autores/apelantes recebiam o auxílio-alimentação, em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo não se enquadra na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3º, §1º do Decreto regulamentador;

4.
No “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o DETRAN, assinado pela recorrente, na qualidade de membro da comissão de servidores do DETRAN, ficou acordado na cláusula segunda que o auxílio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores;

5.
Portanto, o auxílio alimentação tem natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade.

6. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(3857694, 3857694, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-10-21)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO Nº 1.298/08 NÃO GARANTIU IRREDUTIBILIDADE AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXÍLIO EM PECÚNIA. TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ (SEPUB) O DETRAN/PA E A RECORRENTE. REDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento), suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita;

2. O auxílio alimentação, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará pela Lei 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim;

3. O Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxílio-alimentação, fixou no art. 3º, §1º, que os servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentação ou auxílio alimentação continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197/08, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua

atualização;

4. De acordo com as provas dos autos, a autora/apelante recebia o auxílio-alimentação, em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo não se enquadra na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3º, §1º do Decreto regulamentador;

5.
No ?Termo de Ajuste? firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o DETRAN, assinado pela recorrente, na qualidade de membro da comissão de servidores do DETRAN, ficou acordado na cláusula segunda que o auxílio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores;

6. O auxílio alimentação tem natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade. Logo, não havendo evidência de prejuízo/dano, não há se falar em dano material e moral;

7. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.05119606-27, 199.701, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2019-01-07)

Sabe-se que o artigo 37, XV da Constituição Federal garante a irredutibilidade dos vencimentos, princípio este que decorre da vedação constitucional limitadora da atuação do Poder Público, contudo, inexiste qualquer previsão de direito adquirido a regime jurídico por parte dos servidores públicos.

Aliás, faz por bem mencionar, que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708, Tema 24, em 06/02/2013, fixou a seguinte tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
.

A matéria também é pacífica no âmbito do STJ. Colaciono os precedentes:

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO JUDICIÁRIO FEDERAL. LEI N. 10.475/2002. INSTITUIÇÃO DE NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. ABSORÇÃO DE VANTAGEM ASSEGURADA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional.

2. No caso concreto, o acórdão entendeu "que mesmo com o advento da Lei n. 10.475/2002 (Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Judiciário) não houve qualquer redução nos vencimentos dos substituídos" (e-fl. 253), cumprindo-se, portanto, o art. 12 da referida norma, segundo o qual: "Ficam resguardadas as situações constituídas até a data da publicação desta Lei".

3. É cediço que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico de composição dos vencimentos, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade.

4. A coisa julgada não pode ser invocada para impedir incidência de novo sistema remuneratório sobre aqueles que foram parte em relação processual constituída sob regime anterior.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 245.592/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/11/2013).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO, EXCLUSIVAMENTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 339/STF.

I - Na origem, as partes recorrentes impetraram mandado de segurança contra ato omissivo atribuído ao atribuído ao Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás. No Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a segurança foi denegada.

II - Cinge a controvérsia sobre alegado direito líquido e certo ao pagamento das vantagens remuneratórias para todos os fins legais, sob o argumento de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Estadual n. 18.562/14, em razão dos princípios da irredutibilidade de proventos e isonomia que suprimiram o reajuste incidente sobre a parte dos vencimentos destinada ao adicional de remuneração.

III -
O vínculo jurídico existente entre servidores público, ativo ou inativo, e a Administração Pública possui natureza estatutária. Dessa forma, inexiste direito à imutabilidade da situação funcional inicialmente estabelecida, uma vez que a Administração Pública, exercendo seu poder discricionário, possui a prerrogativa de alterar suas carreiras, visando adequá-las à situação do momento e às necessidades inerentes ao interesse público.

IV -
Entre as prerrogativas inerentes à Administração Pública está o seu poder discricionário que lhe garante a possibilidade de reestruturar seus planos de cargos das carreiras públicas de forma a melhor adequá-los às necessidade do momento.

V -
No caso dos autos, não cabe falar em direito adquirido dos servidores públicos de reajuste em percentuais que entendem terem direito, um vez que não há direito adquirido ao regime jurídico.

Nesse sentido: RMS 61.880/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 6/3/2020.

VI - Observa-se que o Tribunal a quo, ao analisar as provas que instruíram a petição inicial, não vislumbrou alegação e comprovação de que houvesse qualquer prejuízo aos impetrantes, com supressão de vantagens ou redução da remuneração.

VII - Salientou ainda o Tribunal de origem, ao analisar a Lei Estadual n. 18.562/2014, que a irredutibilidade da remuneração foi assegurada aos impetrantes, bem como a aplicação das novas alterações aos aposentados e pensionistas.

VIII - Dessa forma, observa-se, pela análise dos autos, que não foi comprovada nenhuma evidência de prejuízo na hipótese em tela. Até porque, ao atender aos ditames da lei supracitada, o Estado respeitou a irredutibilidade de vencimentos dos servidores ativos e inativos, demonstrando-se, assim, que os recorrentes não tiveram prejuízo com a nova sistemática de cálculo da remuneração instituída pela Lei Estadual n. 18.562/2014, não tendo havido decréscimo remuneratório.

IX - Por fim, os impetrantes, na prática, visam ao reajuste em seus vencimentos sob o argumento de inconstitucionalidade legal. No caso, não há como afastar o óbice imposto pelo enunciado da Súmula n. 339 do STF, que foi convertida na Súmula Vinculante n. 37: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia." Neste sentido: AgInt no RMS 49.465/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016 e AgRg no RMS 35.272/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016. X - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 60.436/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 3/9/2020).

Sob essa ótica, vislumbro que não resta demonstrado redução na remuneração percebida pelo Apelante, ante alteração de verba indenizatória que não incorpora o vencimento, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ou ofensa aos princípio da irredutibilidade salarial, da legalidade ou isonomia, ainda mais porque a medida adotada pelo Apelado observa o entendimento proferido pelo STF no Tema 24.

Noutra ponta, verifico que o Apelante colaciona aos autos diversos documentos para corroborar com seu entendimento, dentre eles, o parecer do Ministério Público nos autos do Agravo de Instrumento nº 2012.3010291-9, sentença e decisão monocrática em sede de remessa necessária, proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e não Fazer, tombada sob o nº 0010500-29.2010.8.14.0301.

Destarte, o referido Agravo de Instrumento foi interposto pelo DETRAN/PA contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo singular nos autos desta Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e não Fazer, cumulada com cobrança de valores retroativos e danos materiais e morais ajuizada pelo ora Apelante, que concedeu liminarmente a antecipação de tutela, determinando o pagamento imediato do auxílio alimentação no importe não inferior a R$ 800,00 (oitocentos reais).

Por sua vez, o
Parquet
nos autos do agravo de instrumento mencionado, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que fosse mantido o pagamento do auxílio alimentação conforme determinado pelo Juízo Singular.

Naquela ocasião, o Órgão Ministerial entendeu que o Decreto Estadual nº 1.298/2008 instituiu irredutibilidade ao auxílio alimentação, pelo que o Termo de Ajuste seria ilegal, tendo em vista não ser amparado pela legislação vigente.

Em que pese o entendimento da Procuradoria de Justiça, esclareço que qualquer decisão ou parecer no âmbito de Agravo de Instrumento possui natureza não exauriente, pois são manifestações precárias ante a necessidade da análise meritória da questão posta, razão pela qual não podem ser consideradas “precedentes”, no uso técnico do termo.

Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 1.298/08, de 23/09/2008, publicado no DOE nº 31261, de 24/09/2008, que regulamenta a Lei Estadual nº 7.197/08, que concedeu o auxílio-alimentação aos servidores públicos estaduais, no § 1º do seu art. 3º prescreveu que os servidores beneficiados com os contratos para fornecimento de vale-alimentação, após o término, teriam os valores mantidos, isto é, não poderiam ser reduzidos, tampouco majorados:

Art. 3º Os órgãos e entidades que na data da publicação da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008, tenham contratos para fornecimento de vale-alimentação em curso, respeitarão os prazos contratuais estabelecidos, sendo-lhes vedado firmar aditivos, renovações ou repactuações de qualquer espécie.

§ 1º Os servidores beneficiados com os contratos de que trata o caput deste artigo continuarão a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização.

Por seu turno, o art. 7º da Lei Estadual nº 7.197/2008 estabelece que os contratos vigentes ao tempo da promulgação da norma, firmados por órgão ou entidades da Administração Estadual para fornecimento de vale ou ticket alimentação, seriam executados até o seu termo final, vedada a sua extensão ou novas contratações.
In verbis:

Art. 7º Os contratos em vigor, firmados por órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, para fornecimento de vale ou ticket alimentação, serão cumpridos até o final estabelecido contratualmente, vedada a sua prorrogação ou novas contratações para o mesmo objeto.

Em análise ao acervo probatório colacionado aos autos, especialmente os contracheques de id nºs
2396804 - Pág. 39/43 e 2396805 - Pág. 1/19
, extrai-se a informação de que a parte autora recebia o auxílio em questão sob a forma de pecúnia. Depreende-se, portanto, que o servidor público do DETRAN/PA não recebia o benefício por força de contrato firmado entre a Administração Pública e uma empresa fornecedora de ticket-alimentação ou vale-alimentação. Logo, sob esta outra perspectiva, conclui-se que o Apelante também não é albergado pela irredutibilidade prevista no § 1º do art. 3º do Decreto nº 1.298/2008.

Ademais, ao colacionar os documentos mencionados, o Apelante sustenta que nos autos dos Processos nº 0010500-85.2010.8.14.0301 e nº 0019228-39.2010.8.14.0301 em que são autores os Procuradores Autárquicos do DETRAN/PA e, que tem como causa de pedir a mesma da presente demanda, a sentença confirmada em Reexame necessário, restabeleceu o auxílio alimentação no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo a decisão atingido apenas e tão somente os Procuradores, enquanto todos os demais servidores de nível fundamental, médio e superior não tiveram os mesmos direitos, ferindo o princípio da isonomia.

Não obstante a irresignação em exame, importa ventilar alguns pontos acerca das demandas apresentadas.

Da análise das demandas mencionadas, verifiquei que os Procuradores Autárquicos apontavam em sua inicial que além de perderem o R$ 200,00 (duzentos reais) no auxílio alimentação sem a devida compensação pecuniária, tiveram o valor reduzido na gratificação de trânsito de R$ 942,56 (novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) para R$ 889,21 (oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), daí porque o Juízo singular reconheceu a violação ao princípio da irredutibilidade.

Na inicial do caso em exame, o Autor, ora Apelante, insurge-se contra a legalidade do Termo de Ajuste, bem como alega violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, em razão do decréscimo de R$ 200,00 (duzentos reais) no auxílio alimentação.

Todavia, examinando os contracheques colacionados pela parte autora, nota-se que a compensação na gratificação foi devidamente feita nos termos do acordo firmado entre as autoridades legítimas, logo, não há registro de prejuízo financeiro ao servidor, consequentemente, não verifica-se a alegada afronta ao art. 37, XV da Constituição Federal.

Desta feita, muito embora as ações possuam a mesma causa de pedir, o contexto fático das demandas divergem, porquanto nas ações manejadas pelos Procuradores, além da redução do auxílio alimentação e da gratificação de trânsito, a compensação pecuniária não foi devidamente implementada, diferentemente do que ocorre na presente lide, logo, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.

Com efeito
, entendo que a sentença proferida está em consonância com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial firmado em casos análogos p
or este Egrégio Tribunal de Justiça
, devendo ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.

Dano moral e material

Acerca do dano moral e material e o dever de reparar, o doutrinador Cristiano Viera Sobral esclarece:

“Se alguém é lesado pelo Estado, em consequência do funcionamento regular ou irregular de um serviço organizado no interesse de todos, a indenização e sua reparação devem ser equitativamente repartidos por toda a coletividade, e, satisfazendo-os, o Estado restabelece o equilíbrio. Para que haja, pois, o dever de reparar, é suficiente que se demonstre o nexo causal entre o ato danoso e o prejuízo causado, sem necessidade de se cogitar de culpa do funcionário ou da falta anônima do serviço. A responsabilidade é objetiva.”

(Pinto, Cristiano Vieira Sobral, 1978- Direito civil sistematizado / Cristiano Vieira Sobral Pinto. – 5.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2014.)

Sabe-se que o dano material ocorre quando o indivíduo sofre, comprovadamente, prejuízo de ordem financeira em razão de uma ação irregular praticada por outrem, desta forma, o prejudicado deve ser capaz de demonstrar a prática irregular que causou seu prejuízo.

No caso dos autos, como já foi mencionado, o auxílio alimentação é verba de caráter indenizatória e não remuneratória, eis que não integra a remuneração do recorrente, assim, não há que se falar em redutibilidade de vencimentos.

Desta forma, para a caracterização do dano material e o dever de indenizar, é necessário que tenha ocorrido dano patrimonial, o que não se verifica ter ocorrido no caso dos autos.

Noutra ponta, o dano moral se define pela violação à personalidade, à integralidade física e psíquica, ao nome, à imagem, à honra, à privacidade, entre outros.

Destarte, a responsabilidade do Estado é objetiva e regulada no art. 37, §6º da Constituição Federal, sendo necessária a demonstração da conduta, nexo de causalidade e dano. Logo, para que se conclua a responsabilidade objetiva, torna-se fundamental a comprovação conjunta de tais elementos, o que também não se vislumbra nos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço da apelação cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
,
e no mérito
,
voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso interposto por
Luiz Alberto Barreto Nepomuceno
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 2º O auxílio-alimentação será concedido em pecúnia, por dia trabalhado, mediante efetivo desempenho das atribuições do servidor no órgão ou entidade de lotação.

Art. 6º O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não será:

I - incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe acréscimo de outra vantagem pecuniária;

[2]
Súmula 679/STF - “A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva.”

Belém, 24/11/2021